Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-69.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010560-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ANDERSON GALVAO - CPF: 028.624.999-51 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISLANI MESSIAS SILVA - CPF: 734.815.052-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE
CONFIRMADA POR
LAUDO PERICIAL E MÍDIA AUDIOVISUAL
,
QUE ASSUME ESPECIAL VALOR PROBANTE
. VALIDADE DA PROVA DE VÍDEO INDEPENDENTE DE PERÍCIA TÉCNICA QUANDO HARM
Ô
NICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA.
CÚMULO MATERIAL. SOMATÓRIO INDEVIDO DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO NECESSÁRIA. SEPARAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PENA. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelas práticas dos crimes de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP, duas vezes), em concurso material. A defesa pugna pela absolvição alegando insuficiência de provas e questiona a validade de prova digital (vídeo) sem perícia. A Procuradoria-Geral de Justiça apontou erro material no somatório das penas na sentença.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se: (I) o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando a palavra da vítima e a validade do vídeo apresentado sem perícia técnica; (II) a palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica; e (III) houve erro material na sentença ao somar as penas de reclusão e detenção no concurso material.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou "edema traumático" compatível com o relato, e pelas declarações da vítima, corroboradas por vídeo de circuito de segurança.

4. A ausência de perícia técnica no vídeo não o torna imprestável, pois seu conteúdo é ratificado pelo laudo pericial e pela prova oral, demonstrando a dinâmica das agressões.

5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.

6. Constatou-se erro material na sentença, pois, no concurso material (art. 69, CP), não se pode somar penas de reclusão e detenção em um único montante; elas devem ser fixadas separadamente, executando-se primeiro a de reclusão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material na dosimetria.

Teses de julgamento:

“1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como laudos periciais e mídias audiovisuais.

2. A ausência de perícia técnica em arquivo de vídeo não invalida a prova quando seu conteúdo é confirmado por laudo pericial de lesão corporal e pela prova testemunhal.

3. No concurso material de crimes, é vedado o somatório das penas de reclusão e detenção; deve-se especificar o
quantum
de cada espécie separadamente, observando-se a regra de execução prioritária da reclusão (art. 69,
caput
, do CP).”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13; art. 147; art. 69; art. 61, II, "f"; art. 33, § 2o, "c". CPP, art. 367. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017.

STJ, HC n° 372.327/RS.

STJ, Súmula 588. TJMT, N.U 1000076-85.2023.8.11.0012, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
publicado
no DJE 08/10/2024.

TJMT, N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025.

TJMT, N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024.

TJMT, N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 18/02/2025.

TJMT, N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019,
publicado
no DJE 23/07/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALESSANDRO ANDERSON GALVÃO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no
artigo 129, § 13
(lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e
artigo 147,
caput
(duas vezes)
, c/c
artigo 61, II, “f”
, na forma do
artigo 69
(concurso material), todos do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada na sentença em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, tendo sido negada a substituição por penas restritivas de direitos em razão da violência e grave ameaça à pessoa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que o decreto condenatório
baseou-se
exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos robustos. Questiona, ainda, a validade das provas digitais (vídeos e capturas de tela) apresentadas, alegando ausência de perícia técnica para atestar sua autenticidade.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
rebateu as teses defensivas, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo defensivo. Suscitou, contudo,
matéria de ordem pública para correção de erro material
na sentença, apontando o equívoco no somatório das penas de reclusão e detenção.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse, não se verificando hipóteses de extinção de punibilidade.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 21h51m, na residência localizada na Rua 14, n.o 50 – Jardim Industriário, nesta Capital, o denunciado ALESSANDRO ANDERSON GALVÃO agrediu e ameaçou a vítima
Gislani
Messias Silva (39 anos), com quem conviveu pelo período de 05 anos e do relacionamento, não tiveram filhos. Extrai-se que o relacionamento era conturbado e que o denunciado costumava injuriar a vítima e ameaçá-la de morte. Na data do fato, o denunciado aproveitando que a vítima abriu o portão para entrar na residência, entrou junto. Sem motivo aparente, agrediu a vítima com o celular, golpeando-a na cabeça e nas costas e xingando-a de “vagabunda, lixo, gorda e
barriguda.
..”
(id.
335829856
).

Após o regular processamento do feito, o Juízo singular prolatou sentença condenando o apelante
ALESSANDRO ANDERSON GALVÃO
, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e artigo 147,
caput
(duas vezes), c/c artigo 61, II, “f”, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência
no
2022.328486 de id. 335829869
,
Representação Criminal,
Relatório no 2023.7.58.716 de id. 335828899
, Laudo pericial no 1.1.02.2022.032205-01 de id. 335829870
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Importa consignar que o apelante, devidamente citado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e não comunicou qualquer mudança de endereço ao Juízo, motivo pelo qual teve sua revelia decretada na origem, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Em juízo, a vítima
Gislani
Messias Silva
ratificou os fatos narrados na denúncia de forma firme e coerente, descrevendo a dinâmica das agressões e das ameaças sofridas. Em seu depoimento, declarou:

“Não, logo recentemente. Isso aí
foi
logo quando eu comecei a ficar com ele, ele já começou a me ameaçar, a me humilhar, me ameaçar
,
Sim. Esse aí é o dia que ele me bateu, que ele me agrediu
..
.”

A ofendida detalhou o temor que sente em relação ao acusado, ressaltando o comportamento obsessivo e a proximidade física que ele mantém, o que corrobora a tipicidade do crime de ameaça (art. 147 do CP):

“Ô gente, o que eu temo é que ele passa todo dia na lateral aqui da minha casa. Ele mora cinco ruas depois da minha rua e eu sei do que ele é capaz [...] E assim, até o dia que chegou
a

intimação, eu ainda falei: 'Não tem como deixar isso para lá porque eu não tenho mais contato, eu não vejo, porque o meu maior medo é ele fazer algo mal para mim e
p
ros

meus filhos'.”

Ainda sobre a perseguição e o controle exercido pelo réu, a vítima relatou:

“Ele vem direto aqui na minha comadre que mora
de
frente à minha casa, né? E ele vem sempre aqui na minha comadre. Aí eu fico sabendo
por
que
ela fala: 'Ele
(
Alessandro
)
passou por aqui', mas assim, contato com ele eu não tenho mais contato nenhum
[...]
mas ele passa todos os dias do lado da minha casa porque ele mora no mesmo bairro que eu, cinco ruas.”

E finalizou descrevendo o impacto psicológico das condutas:

“Hoje assim, em questão assim, ele
tá
casado, eu também
tô
casada, ele
tá
casado, mas só que
é
assim
...
o que isso me gerou
...
o tanto que ele me humilhava que ele judiava de mim na frente dos meus filhos. Isso aí para mim eu nunca vou esquecer.”

Além da prova oral, os autos contêm mídia audiovisual (vídeo do circuito de segurança - Id. 335828897), que demonstra claramente a agressão física perpetrada pelo réu. Ao contrário do que sustenta a defesa, a ausência de perícia técnica no arquivo de vídeo não o torna imprestável, mormente quando seu conteúdo é
confirmado
,

especialmente, pelo
Laudo Pericial no 1.1.02.2022.032205-01
, que atestou a presença de
"edema traumático em região frontal direita"
, concluindo haver
"vestígios de lesão corporal recente consistentes com o relato da
pericianda
"
.
L
esão compatível com a dinâmica vista no vídeo) e pelo depoimento judicial da vítima.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante, cujas ações denotam nítido dolo de lesionar e intimidar a ofendida, em um contexto d
o
relacionamento e de exercício de controle sobre a vida da mulher, configurando a violência de gênero tutelada pela Lei n. 11.340/2006

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que "n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 21 DO DECRETO LEI 3688/41 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado 8 TCCR) (N.U 1000076-85.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024)”

Quanto a
ameaça
em casos tais, este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.
A ameaça
constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
.
Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS).
Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas
.
” (N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RI
BEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes desta Câmara Criminal do TJMT: N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024; N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 18/02/2025; N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

Nesse sentido, à luz das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos laudos periciais que atestam as lesões compatíveis com a narrativa acusatória e pelos depoimentos dos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação por
lesão corporal
e
ameaça
, pois não há fundamentos para a absolvição.

DOSIMETRIA DA PENA (CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL)

Passo à análise da dosimetria da pena, acolhendo a pontuação trazida pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao erro material no somatório final.

O Juízo sentenciante fixou as penas individualmente da seguinte forma:

Lesão Corporal (Art. 129, §13, CP):
Pena-base fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão
. Não houve alterações nas fases seguintes, tornando-a definitiva neste patamar.

Ameaça (Art. 147, CP):
Pena-base fixada em 01 mês e 05 dias de detenção. Na segunda fase, agravada pela alínea "f" do inciso II do art. 61 (violência contra a mulher), resultando em
01 mês e 10 dias de detenção
. Tornada definitiva neste patamar. Como a denúncia imputou duas ameaças e a sentença condenou por ambas ("
caput
2x"), o cálculo final considerou o cúmulo material dessas duas penas.

No entanto, ao aplicar o concurso material (art. 69 do CP), a sentença somou indevidamente as penas de reclusão e detenção, fixando a pena definitiva em
"01 (um) [ano], 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
"
.

O artigo 69 do Código Penal é claro ao dispor que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão. Elas não podem ser somadas para formar um único montante de reclusão.

Diante disso, mantenho o
quantum
das penas fixadas para cada delito individualmente, pois devidamente fundamentadas na exasperação da pena-base
“
consequências do crime
” (
trauma psicológico intenso), corrigindo apenas o dispositivo final para separar as espécies de pena.

Assim, o
cálculo definitivo
passa a ser:

Pena de Reclusão:
01 (um) ano e 02 (dois) meses (pelo crime de lesão corporal).

Pena de Detenção:
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias (soma das duas penas de ameaça de 01 mês e 10 dias cada).

O regime inicial permanece o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, dada a prática de crime com violência contra a mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRO ANDERSON GALVÃO
, apenas para corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, a fim de separar as penas de reclusão e detenção, fixando a reprimenda final em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026